Tribunal: TJMT
Processo: 1018189-65.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1018189-65.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: MARILICE GONCALINA DAS NEVES CUNHA, TEREZA FERREIRA, ELIAS NUNES DE BARROS, OSVALDO RIVELO DO CARMO, JOSE ROBERTO CRESPILHO, MARIA APARECIDA DOS ANJOS CRESPILHO, CIRCA MARIA DA CUNHA, ALDA DE OLIVEIRA, ENEDINA FERREIRA DE QUEIROGA, EMIKO CYOIA DENARDI, VILSON FRANCISCO DENARDI, LUZIA PEREIRA DA SILVA, JOAQUIM SABINO DA SILVA
AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, BRADESCO SEGUROS S/A, CAIXA SEGURADORA S/A, ITAU SEGUROS S/A, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Em 28/02/2019, foi reconhecida a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal do Tema 1011, no RE 827996 de relatoria do ministro Gilmar Mendes, cuja controvérsia é relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza, mesma matéria deste Agravo de Instrumento.
Dessa forma, como o leading case já foi incluído na sessão de 15/04/2020 (DJe extra no 283/2019, divulgado em 17/12/2019), determino a suspensão deste Recurso até que se encerre o julgamento do RE 827996.
Intimem-se.
Cuiabá, 5 de fevereiro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator